Tribunal: TJDFT
Processo: 0007410-46.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007410-46.2010.8.07.0016 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Marília Tatagiba da Cruz Apelados: Carlos Armando da Cruz Marília Carla Tatagiba da Cruz Isadora Elisabeth Tatagiba Costa Carlos Eufrázio da Cruz Márcia Helena Tatagiba da Cruz Márcio Teixeira Costa D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marília Tatagiba da Cruz (Id. 67509444) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que homologou o esboço de partilha. Na origem foi ajuizada ação de inventário tendo por objeto o bem imóvel supostamente deixado pelo falecido Carlos Armando da Cruz, localizado na Quadra 4, Lote 11, Conjunto B, Vila Varjão, Setor Habitacional Taquari, na Região Administrativa do Lago Norte, bem como os valores dos alugueres solvidos pela locatária. É preciso observar que o bem imóvel em destaque na causa de pedir pertence ao Distrito Federal (Id. 67508435 e Id. 67508930), nos termos da regra prevista no art. 1245 do Código Civil, embora a sua posse seja exercida atualmente por Elza Maria Viana de Souza Junqueira (Id. 67508938). O teor do ato administrativo referido no Id. 67508442, fl. 2, demonstra que a apelante e o falecido exercem a posse sobre o imóvel referido desde o dia 22 de maio de 1992, tendo havido a subsequente locação em favor de Elza. Ocorre que o requerimento de partilha de bem atribuído a terceiro demonstra, em tese, a ausência de interesse processual dos herdeiros pela via do procedimento de inventário, questão suscetível de reconhecimento de ofício, nos termos da regra prevista no art. 485, § 3o, do CPC. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXCLUSÃO DO BEM DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a partilha de direitos possessórios, é necessária a comprovação documental da propriedade ou da posse que era exercida pelo de cujus. 2. Uma vez que a posse da falecida sobre o imóvel precisa ser esclarecida, o que não é possível de ser feito no Juízo do inventário, conforme prevê o art. 612 do Código de Processo Civil, correta a decisão que determinou a exclusão do bem do inventário. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1901253, 0716456-75.2024.8.07.0000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 1o/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. GUARDA E PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. ARTIGO 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É cediço que a partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e a sua aquisição na constância da união estável, de sorte que, nesse quadro, tem-se que o bem registrado em nome de terceiro estranho à relação processual impossibilita a partilha e dela deve ser excluído. 2. Ausência de resistência a pretensão autoral não configurada. 3. O art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, o que deve acontecer quando há efetiva atividade do causídico em defesa da parte nos autos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão no 1848366, 07008519720228070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) A exclusão dos bens possuidos irregurmente não obsta que sejam submetidos à partilha após a necessária regularização. Nesse sentido, atente-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO DE PATRIMÔNIO AMEALHADO NO CURSO DO CASAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BEM EM NOME DE TERCEIRO, PAI DO AGRAVADO. INCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível determinar a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro. Na ação de divórcio, a partilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade é comprovada. 2. Os bens objeto de controvérsia devem ser excluídos da partilha na ação de divórcio, podendo oportunamente compor a sobrepartilha, caso se reconheça no futuro a propriedade de uma das partes em ação proposta contra terceiro. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1276218, 0713337-48.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações manifestem-se as partes, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível ausência de interesse processual em relação à partilha do bem imóvel referido, pertencente ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator